Tribunal: TJES
Processo: 5000490-59.2020.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dever de Informação
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. APLICAÇÃO DO CDC. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E PRESTAMISTA. TÍTULO DE CAPITALIZAÇ
ÃO
. RESTITUIÇÃO DO IOF INCIDENTE SOBRE AS TARIFAS EXTIRPADAS.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO
. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I
.
A
relação entre os usuários de serviços bancários e as instituições financeiras constitui relação de consumo, aplica
ndo
-se o Código de Defesa do Consumidor.

II
.

O
C.
STJ
já

firmou entendimento
no sentido de declarar a abusividade da cobrança
de valor de seguro
nos casos em que o consumidor fica obrigado a contratá-lo com a instituição indicada no contrato, não havendo clara informação sobre as disposições contratuais, hipóteses de coberturas e afins.

III
.
O

S
uperior Tribunal de Justiça

se manifestou no

Tema 958
,
fixando
que
a cobrança da
tarifa de avaliação do bem
é possível desde que comprovada a efetiva prestação do serviço.

IV
.

É
valida
a taxa de
ressarcimento de despesa com registro de contrato, quando
o
serviço for efetivamente prestado e a cobrança não onerar excessivamente o consumidor.
Tal
despesa
consiste em
encargo compulsório decorrente de norma expedida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Resolução 320/2009)
no intuito de
impedir que veículos adquiridos mediante financiamento ou arrendamento possam ser transferidos de forma fraudulenta, em prejuízo de terceiros que, em tese, poderiam adquiri-lo de boa-fé.
Embora
haja a possibilidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, sua validade encontra-se atrelada a comprovação do serviço efetivamente prestado.

V
.
N
o que diz respeito ao título de capitalização,
a
referida cobrança
é inválida
quando inserida
nos
contratos de financiamento de veículo, pois tal circunstância configura hipótese de venda casada.

VI
.
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
no
julgamento de Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 664.888
assentou o entendimento
de
que
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art
igo
42 do
Código do Consumidor
, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.

VII
.
P
odem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais

VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000490-59.2020.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEZIO DA CONCEICAO ENRIQUE

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000490-59.2020.8.08.0026

APEL
ANTE
:
CLEZIO DA CONCEIÇÃO ENRIQUE

APELAD
O
:

BV FINANCEIRA

J
U
I
Z
: DR.
RALFH ROCHA DE SOUZA

RELATOR:
DE
SEMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme
o
relatado, cuida-se
de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto p
or

CLEZIO DA CONCEIÇÃO ENRIQUE

em face de

BV FINANCEIRA
,

contra
s
entença
(
Id.8728968
)

proferida
pelo Juízo d
a
1ª
Vara
Cível de Itapemirim
,
nos autos
d
a
ação de revisão de contrato bancário,

a qual

julgou
improcedente o pedido autoral, condenando a parte autora ao
pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade (art. 98,
§
3°, do C
PC
).

E
m suas
r
azões
r
ecursais
(
8728971
)
requereu
a reforma da sentença,
pugnando
, resumidamente: (i)
que
sejam expurgados do contrato os valores cobrados pelo seguro, tarifa de avaliação, registro de contrato e título de capitalização, recalculando-se as parcelas; (ii)
a
fixação dos juros de mora a partir do desembolso; (iii)
a
condenação
da apelada
ao pagamento das
custas e honorários.

Contrarrazões
(Id.8728973)

pela manutenção das cláusulas contratuais discutidas na apelação.

Pois be
m.

Na origem, trata-se
de ação
revisional de contrato bancário,
tendo
o apelante firm
ado
contrato de financiamento (nº 561070173) com a apelada em 23 de setembro de 2019, no valor de R$ 39.875,46 (trinta e nove mil oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$ 1.026,00 (mil e vinte e seis reais).

O apelante impugnou os seguintes valores: (i) seguro
automobilístico e prestamista
– R$ 1730,66 (mil setecentos e trinta reais e sessenta e seis
centavos
); (ii)
tarifa de avaliação – R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais); (iii) registro de contrato – R$ 401,60 (quatrocentos e um reais e sessenta centavos);
(iv) título de capitalização – R$
308,20 (trezentos e oito reais e vinte centavos).

A
alteração
ensejaria em uma
modificação
da
base de cálculo
do IOF
e
as
parcelas

deveriam passar a
ser no valor de R$1.014,04 (mil e quatorze reais e quatro centavos).

Parti
n
do de tais
ponderações
,
cinge-se a controvérsia
do f
eito na
existência de abusividade na

cobra
nça dos

valores
pagos
pelo
s
seguro
s
, tarifa de avaliação, registro de contrato e título de capitalização,
o que acarretaria em p
ossível reajuste no valor das parcelas
.

Ini
cialmente, é cediço
que
a relação entre os usuários de serviços bancários e as instituições financeiras constitui relação de consumo, aplica
ndo
-se o Código de Defesa do Consumidor.

Súmula nº 297
do STJ
:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

O
s
contratos bancários, típicos de adesão,
em regra

não são nulos,
desta forma
os contratantes não estão desobrigados do cumprimento de cláusulas contratuais
quando
lícitas, em contrapartida,
estão sujei
ta
s à apreciação do Poder Judiciário
as
disposições que vão de encontro à lei, permitida a sua revisão quando se busca estabelecer o equilíbrio contratual.

Tocante
ao
pagamento d
os
seguro
s
,
cumpre destacar que o Colendo
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça já

firmou entendimento
(
Tema

958
)
no sentido de declarar a abusividade da cobrança nos casos em que o consumidor fica obrigado a contratá-lo com a instituição indicada no contrato, não havendo clara informação sobre as disposições contratuais, hipóteses de coberturas e afins:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.
(...)
2.2 –
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
(...)
. (
STJ, REsp 1639320,
Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2017 e publicado no DJe em 17/12/2018,
grifo nosso
).

In casu
,
não há
nos autos
nenhuma informação
indubitável
que demonstre a efetiva possibilidade
d
o consumidor escolh
er
livremente
as empresas seguradoras
,
tanto
d
o
seguro
automobilístico (Auto RCF
)
, quanto
d
o
seguro p
restamista,
de forma individualizada.

Inexiste qualquer documento apto a indicar um rol de seguradoras ofertadas ao autor, quando da celebração do contrato.

E
m que pese a previsão do tópico 14.2 “
seguros proteção contratada de acordo com a minha vontade visando a proteção do bem financiado (...)
” contida n
a Cédula de Credito Bancário (Id.8728956),
vislumbro

se tratar verdadeiramente de
hipótese de venda casada,

motivo
pel
o qual, entendo que assiste razão o apelante
ao pugnar pela devolução do valor
total dispendido
no pagamento dos dois seguros
.

Acerca do tema o seguinte precedente deste
E
grégio Tribunal:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – SERVIÇOS DE TERCEIRO – SEGURO PRESTAMISTA – ABUSIVIDADE IDENTIFICADA NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora a cobrança da tarifa de avaliação do bem seja aceita nos casos em que o veículo financiado e/ou dado em garantia é usado, tal como se verifica na hipótese dos autos, persiste, todavia, a necessidade de demonstração da efetiva prestação do serviço (Tema 958/STJ), o que não ocorreu na espécie. 2. Afigura-se abusiva a cláusula genérica que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços de terceiros, sem a especificação da correlata prestação. 3.

Conquanto seja possível a cobrança do seguro prestamista nos contratos bancários firmados a partir de 30.04.2008, a estrita observância da liberdade de contratação é impositiva, inexistindo, nos autos, efetiva comprovação de que o pacto acessório resultou de opção livre e consciente da consumidora Apelada, mormente ao se considerar que a apólice foi firmada com seguradora que integra o mesmo grupo econômico a que pertence a Apelante.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0024659-13.2012.8.08.0048, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, 1ª Câmara Cível, Data: 06/02/2024,
grifo nosso
)

Em relação a
tarifa de avaliação,
a Resolução
n.
3.919/2010
do Banco Central
, autoriza sua cobrança
nos termos do
artigo 5º, inciso VI,
in verbis
:

Art. 5º Admite-se a cobrança de tarifa pela prestação de serviços diferenciados a pessoas naturais, desde que explicitadas ao cliente ou ao usuário as condições de utilização e de pagamento, assim considerados aqueles relativos a:

VI - avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia;

Acerca da questão
o
S
uperior Tribunal de Justiça

se manifestou
também no

Tema

958,

fixando
a compreensão de
que
a cobrança da
tarifa de avaliação do bem
é possível desde que comprovada a efetiva prestação do serviço,

revelando-se abusiva a sua exigência quando o objeto do financiamento é o próprio veículo,
uma vez que a sua avaliação é feita pelo vendedor ao estipular o preço do bem,
senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DOCUMENTOS JUNTADOS COM O AGRAVO. DECISÃO AMPARADA EM PRECEDENTES VINCULANTES.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS COBRADA SEM PROVA DO EFETIVO SERVIÇO.
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO ONEROSAMENTE EXCESSIVA. HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1) O agravo interno não se presta a dar nova oportunidade de colacionar documentos que já deveriam constar dos autos, operada a preclusão. 2) Foram fixadas teses de força vinculante no julgamento do REsp 1.578.553 / SP - Tema nº 958/STJ, in verbis: 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).
3) Na hipótese, constatou-se a ausência de laudo de avaliação do automóvel a comprovar a efetiva prestação do serviço a subsidiar a cobrança da tarifa de avaliação do bem, a qual foi considerada, portanto, abusiva
; e, a tarifa denominada como serviços prestados pela revenda para acesso às cotações / simulações de financiamento trata-se de Comissão do Correspondente Bancário ou também chamada de Comissão de Revenda, mesmo que o contrato tenha sido celebrado antes de 25.02.2011, foi considerada inválida por ser onerosamente excessiva. (...) (
TJES
, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 012120168427, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 23/02/2021)

Assim, a partir da análise d
o conteúdo probatório
, apuro que
a financeira limitou-se a sustentar que as tarifas estão de acordo com a legislação pátria,
colacionando apenas
um

print

de
documento denominado

termo de avaliação de veículo, sem assinatura
d
e
avaliador, valor estimado do bem
o
u

laudo de avaliação
minucioso
capaz de comprovar a efetiva prestação desse serviço, razão pela qual revela-se abusiva sua cobrança.

Neste sentido segue posicionamento de jurisprudência
deste Tribunal
:

Ação revisional. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. Código de Defesa do Consumidor aplicável '
in casu
'. Súmula 297 do STJ. Contratação de seguro. Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Configuração de venda casada. Cobrança afastada. Tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato. Possibilidade da cobrança, devendo ser demonstrada, no entanto, a efetiva prestação dos serviços. Certificado de registro de veículo que comprova o efetivo registro do contrato.
Documento denominado "laudo de avaliação" que não se presta a comprovar a efetiva realização do serviço e tampouco o dispêndio de alguma quantia, por parte do banco, a título de pagamento, de modo a justificar o repasse do custo ao consumidor. Documento não retrata autêntica avaliação, mas apenas consulta a eventuais multas e restrições a recaírem sobre o bem. Inexistência de elementos a demonstrar o fato gerador da tarifa. Tarifa afastada.
Repetição do indébito que deve ser feita de forma simples e não em dobro, por ausência de má-fé. Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento dos REsp nº 1.578.553/SP e nº 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos. Ação julgada procedente em parte. Sucumbência recíproca caracterizada. Recurso provido em parte.

(TJSP, Apelação Cível 1012206-25.2020.8.26.0003, 24ª Câmara de Direito Privado, Relator(a): Walter Barone, Data de publicação: 29/10/2020,
grifo nosso
)

Com isso, a sentença
objurgada merece ser reformada
nesse ponto
impondo-se a
devolução da importância
dispendida
.

Quanto a
o ressarcimento da despesa com o

registro de contrato
, o Superior Tribunal de Justiça
também se pronunciou em

Tema 958:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.
(...)

2.3.
Validade
da tarifa de avaliação do bem-dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

(...)
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018,
grifo nosso
)

Portanto,
o referido precedente repetitivo admite a validade
da taxa de
ressarcimento de despesa com registro de contrato, quando
e
serviço for efetivamente prestado e a cobrança não onerar excessivamente o consumidor.

Tal
despesa
consiste em
encargo compulsório decorrente de norma expedida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Resolução 320/2009)
no intuito de
impedir que veículos adquiridos mediante financiamento ou arrendamento possam ser transferidos de forma fraudulenta, em prejuízo de terceiros que, em tese, poderiam adquiri-lo de boa-fé.

Embora
haja a possibilidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, sua validade encontra-se atrelada a comprovação do serviço efetivamente prestado, sendo que, no caso em apreço, não há documento
algum
atestando que o gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo, motivo pelo qual sua cobrança revela-se abusiva, devendo a sentença ser
modificada
e o autor ressarcido no valor correspondente
.

De igual forma entende este Egrégio Tribunal:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA ABUSO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Segundo o entendimento pacífico do STJ, “Diante do caráter dúplice, admite-se a arguição de ilegalidade dos encargos contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, com o objetivo de investigar a existência da mora, que é requisito essencial da possessória. Precedentes.” (AgRg no REsp 934.133/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 27/11/2014).
Segundo o STJ, “no que tange à tarifa de registro do contrato, valem as mesmas considerações acima deduzidas, acerca da efetiva prestação do serviço e do controle da onerosidade excessiva.” (Recurso Repetitivo REsp nº. 1578553/SP).
De acordo com o STJ, “é abusiva a cláusula que prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado.” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp nº. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento no sentido de que só resta descaracterizada a mora nas hipóteses em que demonstrada abusividade na cobrança dos encargos essenciais. As particularidades que envolveram a operação em exame não demonstraram exorbitância quanto à margem de lucro, razão pela qual não considero abusivas as taxas de juros remuneratórios aplicadas aos contratos, por não ultrapassarem uma vez e meia a taxa média anual fixada pelo Banco Central do Brasil.
Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para compensar no total da dívida o valor cobrado a título de registro de contrato e avaliação do bem,
mantendo a sentença quanto à procedência da ação de busca e apreensão.

(TJES,
APELAÇÃO CÍVEL
0002319-31.2019.8.08.0048, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, 09/Feb/2024)

N
o que diz respeito ao título de capitalização,
a
referida cobrança
é inválida
quando inserida
nos
contratos de financia
mento de veículo, pois tal circunstância configura hipótese de venda casada.

De igual forma entende este órgão colegiado em caso análogo
:

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – ABUSIVIDADE AFASTADA - CAPITALIZAÇÃO DE PARCELA – VENDA CASADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, assentou a validade da tarifa de avaliação do bem. Tratando-se o contrato entabulado entre as partes de financiamento para aquisição de veículo usado, denota-se a necessidade de prévia avaliação do bem, a qual consta, inclusive, no documento de ID nº 6646692. Onerosidade excessiva não configurada. 2. O C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, assentou a validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato. 3. Constata-se que o contrato de financiamento foi pactuado em 01.04.2010, isto é, antes da entrada em vigor da Resolução nº 3.954/2011, circunstância que enseja a validade da tarifa de correspondente financeiro, nos moldes reconhecidos pela Corte Cidadã no REsp 1.578.533/SP. 4. A Instituição Financeira apresentou o comprovante de autorização de transferência de propriedade de veículo, bem como cópia do Certificado de Registro de Veículo (CRV), mediante os quais se verifica a prestação do serviço. Onerosidade excessiva não configurada. 5.
Em que pese haja documento autônomo no qual o apelado estaria contratando capitalização da parcela premiável, certo é que sua previsão consta expressamente na cédula de crédito bancário referente ao financiamento do veículo. A referida cobrança consta como parte inerente da cédula de crédito bancária, não havendo que se falar em contratação autônoma e, por não possuir relação com o financiamento contratado
,
forçoso concluir pela abusividade, uma vez que consiste em venda casada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000815-02.2022.8.08.0014, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível, Data: 26/03/2024,
grifo nosso
)

Na hipótese em apreço,
apesar de ser
documento autônomo no qual o apel
ante firmaria termo de cessão de direitos de resgate título de capitalização

(Id.8728955)
, certo é que sua previsão consta expressamente na cédula de crédito bancário referente ao financiamento do veículo
(Id.8728956)
, não havendo que se falar em contratação autônoma e, por não possuir relação
alguma
com o financiamento contratado,
impõe-se o reconhecimento da
venda casada,
devendo
o apelante ser restituído do montante
.

Por fim, o apelante
defende
u
que
excluindo-se as tarifas administrativas, deve haver recálculo do valor das parcelas,
devido a
consequente diminuição do Imposto sobre Operações Financeiras.

Como
a incidência do
IOF

teria
se d
ado
de forma equivoc
ada,

o
imposto
deveria
ser parcialmente restituído
devido
a exclusão das taxas abusiv
as
.

Relativamente ao tema,
o S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
também definiu em sede de recurso repetitivo,
mesma referência já citada
ao longo do voto,

que:
“Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.

Desta
forma, não merece prosperar a alegação da parte apelante.

De igual
m
odo
,
e
n
tende esta
Egrégia Segunda
Câmara:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CDC. JUROS DE CAPITALIZAÇÃO, TARIFA DE CADASTRO, AVALIAÇÃO, REGISTRO, SEGURO E IOF. LEGALIDADE DOS JUROS DE CAPITALIZAÇÃO, DE TARIFA DE CADASTRO, E DE TARIFA DE AVALIAÇÃO. ABUSIVIDADE NAS COBRANÇAS DE TARIFA DE REGISTRO E DE SEGURO. LEGALIDADE NO PAGAMENTO DE IOF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Conforme súmula 297, do STJ, aplica-se o CDC às instituições financeiras, pois são identificados enquanto prestadores de serviço. 2. O STJ pacificou o entendimento a respeito da presença de capitalização de juros em contratos celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/00 de 30/03/2000, desde que expressamente pactuada, bastando para caracterizá-lo, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Capitalização de juros legal e recai apenas na inadimplência do pagamento das prestações do contrato. 3. Ausência de abusividade na cobrança de juros com percentagem de 2,51%(DOIS INTEIROS E CINQUENTA E UM CENTÉSIMOS POR CENTO) ao mês, ante ausência de comprovação concreta de abusividade no contrato objeto da ação. Valor próximo à valor médio do mercado à época da contratação. 4. Acerca da tarifa de cadastro, a Súmula nº 566 do STJ preleciona que “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. Caso em que o contrato foi emitido em 2016, não se averiguando excessiva cobrança de valor e que esse foi cobrado em cota única, razão pela qual não há que se falar em abusividade na cobrança da tarifa de cadastro. 5. Quanto à tarifa de avaliação de bens, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.578.553 (recurso repetitivo), fixou a tese de que, “a validade das cláusulas que preveem as tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem ficam adstritas à efetiva prestação do serviço para serem consideradas válidas, bem como à possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. 6. Acerca da tarifa de registro, C. Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo assentou a validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato. Diante da anotação do ônus decorrente da Alienação Fiduciária junto ao órgão de trânsito competente, lícita e válida, portanto a cobrança. 7. Quanto à tarifa de seguro, o STJ, em tema repetitivo nº 972, II, determinou que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. A cobrança da referida tarifa dentro do contrato de financiamento bancário, sem a opção de contratação diversa caracteriza venda casada, sendo abusiva. 8.
Deve ser rejeitada a pretensão relativa ao IOF o STJ no julgamento do REsp nº 1.251.331/RS manifestou-se no sentido de que “podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.
9. Faz jus a parte apelante ao ressarcimento dos valores relativos ao pagamento de tarifa de registro, e de seguro, de forma simples, e atualizada. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0010586-98.2018.8.08.0024, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível, Data: 12/Jun/2023,
grifo nosso
)

U
ma vez constatada a ilicitude das cobranças efetuadas
ao apelante
,
prática essa
recorrentemente praticad
a
por instituições financeiras como a
a
pela
da
,
deve
a
instituiç
ão
bancária ressarcir
todas
as quantias indevidamente cobradas
em dobro
.

Não mais pairam dúvidas
acerca d
a necessidade de
restituição em
dobro
nos
casos como o dos autos,

dispensando-se a comprovação de má-fé à luz do moderno entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
no
julgamento de Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 664.888,
no qual
assentou-
se
o entendimento
de
que
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art
igo
42 do
Código do Consumidor
, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.

Conforme entendimento já consolidado por este Tribunal:

“O montante a ser restituído deve ser corrigido monetariamente a partir do desembolso pelo índice do INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic)” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0013157-49.2016.8.08.0012, Magistra
do: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, Data: 05/11/2023).

Pelo exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

para julgar procedentes

apenas
os pedidos de reconhecimento de abusividade da cobrança d
as
tarifa
s
de avaliação do bem, dos seguros automobilístico e prestamista
e

tarifa
de registro de contrato, impondo-se a restituição do montante em dobro,
c
orrigido monetariamente a partir do desembolso pelo INPC/IBGE até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela
Selic.

Diante da reforma parcial da sentença, redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando as partes litigantes a pagarem honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e as custas do processo, em proporções de 80% (oitenta e cinco por cento) para o banco apelado e 20% (vinte por cento) para o apelante (art. 86 do CPC), atentando-se para o fato de que o apelante encontra-se sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso.